Tribunal: STJ
Processo: 0046283-42.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000356 - RJ(2025/0276179-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: AURICELIO DE OLIVEIRA NERIS
EMBARGANTE
: ANTONIO ERASMO DE OLIVEIRA NERI
ADVOGADOS
: BEATRIZ ABRAÃO DE OLIVEIRA - RJ083851
MARCELO COELHO PEREIRA - RJ162166
FERNANDO JOSÉ FERREIRA STUTZ - RJ121452
EMBARGADO
: FLORIDA BAR LTDA
EMBARGADO
: MARCOS ANTONIO TRINDADE RODRIGUES DA SILVA
EMBARGADO
: WASENRAUER PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO PIRES FERREIRA - RJ077237
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026
18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:33:02
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9e1f24b5-2d1a-4d82-9d14-d4e817550738

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000356 - RJ(2025/0276179-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: AURICELIO DE OLIVEIRA NERIS
EMBARGANTE
: ANTONIO ERASMO DE OLIVEIRA NERI
ADVOGADOS
: BEATRIZ ABRAÃO DE OLIVEIRA - RJ083851
MARCELO COELHO PEREIRA - RJ162166
FERNANDO JOSÉ FERREIRA STUTZ - RJ121452
EMBARGADO
: FLORIDA BAR LTDA
EMBARGADO
: MARCOS ANTONIO TRINDADE RODRIGUES DA SILVA
EMBARGADO
: WASENRAUER PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO PIRES FERREIRA - RJ077237
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por AURICÉLIO DE OLIVEIRA
NERIS e OUTRO ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. PROVAS.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.

DISSÍDIO

SÚMULA
No
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do
cerceamento de defesa e da prescrição encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. Segundo jurisprudência pacífica, a incidência da
obsta o
Súmula no 7/STJ
seguimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo constitucional.
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula no 284/STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial." (e-STJ fl. 234)

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão que apreciou os
embargos de declaração opostos na origem está eivado de vícios e que houve violação
dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil e 93, IX, da Constituição
Federal, tratando-se de "(...) hipótese clássica de negativa de prestação jurisdicional, o
(e-STJ fl. 246)
que, por si só, afasta a incidência das Súmulas
e
"
7/STJ
284/STF.
Documento eletrônico VDA56003892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:36
Código de Controle do Documento: c90b5ac4-3a22-4e45-abc7-df6ab5e51a65

Assevera que

"(...)
O v. acórdão embargado deixou de enfrentar questão essencial,
qual seja: o recurso especial impugna o v. acórdão do agravo de instrumento,
e não a decisão (viciada) dos embargos de declaração.
O v. acórdão do agravo decidiu expressamente que a prova
testemunhal seria 'inócua' e que a análise da prescrição dependeria de
prova pericial futura. Tais conclusões são teses jurídicas, e não meramente
fáticas.
A ausência de enfrentamento dessa distinção levou à aplicação
automática da
configurando omissão relevante."
Súmula 7/STJ,
(e-STJ fl.
246)

A parte contrária não apresentou impugnação (e-STJ fls.
).
253/255
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios enumerados no
do Código de Processo Civil:
art. 1.022
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Inicialmente, consigna-se que o recurso especial não suscitou a questão da
existência de vícios no acórdão que apreciou os embargos declaratórios opostos na
origem, constituindo o tema verdadeira inovação recursal, que não pode ser conhecido
na presente sede, em razão da preclusão consumativa.
Ademais, os temas controvertidos foram devidamente apreciados quando do
julgamento do agravo em recurso especial, ficando consignado, de forma expressa, a
incidência das Súmulas no
e no
7/STJ
284/STF.
Confira-se:

"(...)
Com efeito, as conclusões do Tribunal de origem acerca do
cerceamento de defesa e da prescrição decorreram inquestionavelmente da
análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se pode
facilmente aferir a partir da leitura dos fundamentos do julgado atacado,
que ora se colaciona, na parte que interessa:

'(...)
No caso concreto, os agravantes alegam que o
indeferimento da prova testemunhal configuraria cerceamento de
defesa, requerendo, por isso, a concessão do efeito suspensivo
para impedir o avanço do processo até a sentença sem a
produção dessa prova. Contudo, tal alegação não se sustenta. A
decisão recorrida deferiu a prova pericial contábil, reconhecida
como o meio mais apropriado para apurar as alegações de desvio
de valores e má gestão, sendo estas matérias de natureza
essencialmente técnica. A perícia contábil permitirá a verificação
de eventuais irregularidades na administração da sociedade, o
que afasta a necessidade imediata da produção de prova
testemunhal.
A simples ausência dessa prova, por si só, não implica
em dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a
questão técnica subjacente será elucidada pela prova pericial já
deferida. Assim, não se vislumbra a probabilidade de provimento
do recurso, nem o risco de dano grave ou irreparável, razão pela
qual indefiro a concessão do efeito suspensivo.
Documento eletrônico VDA56003892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:36
Código de Controle do Documento: c90b5ac4-3a22-4e45-abc7-df6ab5e51a65

Quanto à alegação de prescrição, o juízo a quo
ressaltou que a matéria se relaciona diretamente ao mérito da
questão, porque o prazo prescricional para ajuizar ação
indenizatória é de três anos contados de cada violação do direito,
que se comprovados que ocorreram desvios por determinado
período, somente na sentença será possível a análise da
prescrição. Acrescentou que o autor afirma que somente teve
conhecimento dos desvios quando retornou à sociedade em
24/02/2021.
Agiu acertadamente o juízo de primeiro grau.
O termo inicial para a contagem do prazo prescricional
deve ser estabelecido a partir do momento em que o titular do
direito teve conhecimento inequívoco da lesão, em conformidade
com a teoria da actio nata, prevista no
do Código Civil.
art. 189
No presente caso, os agravantes sustentam que só
tomaram ciência dos desvios de valores em 24 de fevereiro de
2021, ao reassumirem a administração da sociedade e ajuizaram
a ação em 10 de novembro de 2022.
A correta definição do início do prazo prescricional
depende da prova pericial contábil, a qual será decisiva para
confirmar se a contagem deve se iniciar na data alegada pelos
agravantes ou em momento anterior. O STJ, ao interpretar a
teoria da actio nata, firmou entendimento de que o prazo se inicia
no momento em que o lesado tem conhecimento do ato lesivo e de
suas consequências, conforme julgado que transcrevo:
(...)
Assim, a efetiva verificação da prescrição dependerá
do resultado probatório que poderá confirmar a data do
conhecimento dos atos lesivos.
Nesse sentido, a prova pericial contábil, já deferida, é
o meio mais adequado para apurar as alegações de desvios
financeiros, dada a natureza técnica da controvérsia. A análise
minuciosa dos documentos contábeis e registros financeiros exige
o conhecimento especializado de um perito, sendo imprescindível
para a correta elucidação dos fatos.' (e-STJ fls.
)
67/68

Nesse contexto, denota-se que o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o
que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do
enunciado da Súmula no 7 deste Superior Tribunal.
Salienta-se que a errônea valoração da prova que dá ensejo à
excepcional intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre
de falha na aplicação de norma ou princípio no campo probatório, não das
conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias com base nos elementos
informativos do processo.
Registre-se ainda que, consoante iterativa jurisprudência desta
Corte, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea 'a' quanto pela alínea 'c' do permissivo
constitucional.
É o que se observa do seguinte julgado:

'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS. EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 1.
AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE. 2.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INCOMPATÍVEL COM O
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO
RECURSAL.
3.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E
4.
7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 5. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3.1. A modificação do entendimento alcançado pelo acórdão
estadual (acerca da abusividade na cobrança dos juros
Documento eletrônico VDA56003892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:36
Código de Controle do Documento: c90b5ac4-3a22-4e45-abc7-df6ab5e51a65

remuneratórios contratados) demandaria a interpretação de
cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas, o que é
inviável no âmbito do recurso especial, permanecendo incólume a
aplicação das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A incidência da
impede o conhecimento do
Súmula n. 7/STJ
recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em
vista a situação fática de cada caso.
5. Agravo interno improvido.'
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.485.847/RS,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
2/5/2024)

No que tange à ilegitimidade passiva, o acórdão recorrido assim
se pronunciou:

'(...)
A irresignação em relação à rejeição da preliminar de
ilegitimidade passiva, carência da ação e inadequação do
procedimento igualmente não se enquadram no rol de hipóteses
do novo códex, podendo ser impugnada em sede de recurso de
apelação ou em contrarrazões, nos termos do
§1o do
art. 1009,
A solução, portanto, está em consonância com a tese
CPC/2015.
firmada pelo STJ no tema 988 do
' (e-STJ fls.
REsp 1704520/MT
).
69/70

Sobre o tema, a parte recorrente suscitou violação do Tema no
e do
XI, do Código de Processo Civil. No entanto, ao
988/STJ
art. 337,
justificar a necessidade de mitigação do rol do
do CPC, limitou-se
art. 1.015
a alegar que 'o recorrente, Sr. Antônio Erasmo, não tem qualquer relação com
os fatos narrados, visto que a parte Autora não descreveu e nem mesmo
comprovou nenhum ato efetivo praticado por este, contra a sociedade, é clara
sua ilegitimidade' (e-STJ fl. 140), sendo evidente a inadmissibilidade do
inconformismo, por deficiência na sua fundamentação, pois as razões do
recurso não guardam correlação lógica com o decidido pelo acórdão recorrido.
Incide, pois, a
'É inadmissível o recurso
Súmula no 284/STF:
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia." (e-STJ fls.
)
236/238

Como se vê, não há deficiência na prestação jurisdicional no caso concreto,
mas apenas julgamento desfavorável aos interesses da parte embargante, não sendo
possível o exame de argumentos relacionados ao mérito quando o recurso sequer foi
conhecido.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, ressaltando que a
reiteração, com intuito protelatório, implicará a imposição de multa, nos termos do
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56003892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:36
Código de Controle do Documento: c90b5ac4-3a22-4e45-abc7-df6ab5e51a65

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.000.356 / RJ
Número Registro: 2025/0276179-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00462834220248190000
08600672120228190001
202524506526
462834220248190000
8600672120228190001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AURICELIO DE OLIVEIRA NERIS
AGRAVANTE : ANTONIO ERASMO DE OLIVEIRA NERI
ADVOGADOS : BEATRIZ ABRAÃO DE OLIVEIRA - RJ083851
MARCELO COELHO PEREIRA - RJ162166
FERNANDO JOSÉ FERREIRA STUTZ - RJ121452
AGRAVADO
: FLORIDA BAR LTDA
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO TRINDADE RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO
: WASENRAUER PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO PIRES FERREIRA - RJ077237
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AURICELIO DE OLIVEIRA NERIS
Documento eletrônico VDA56865256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:54:01
Código de Controle do Documento: caf3fcb2-0eba-4d34-adf6-7ef672c3c05b

EMBARGANTE : ANTONIO ERASMO DE OLIVEIRA NERI
ADVOGADOS
: BEATRIZ ABRAÃO DE OLIVEIRA - RJ083851
MARCELO COELHO PEREIRA - RJ162166
FERNANDO JOSÉ FERREIRA STUTZ - RJ121452
EMBARGADO : FLORIDA BAR LTDA
EMBARGADO : MARCOS ANTONIO TRINDADE RODRIGUES DA SILVA
EMBARGADO : WASENRAUER PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO PIRES FERREIRA - RJ077237
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:54:01
Código de Controle do Documento: caf3fcb2-0eba-4d34-adf6-7ef672c3c05b